Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712823-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALVES CELESTINO FILHO AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Alves Celestino Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Guará que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n° 0735330-18.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e homologou a avaliação do veículo penhorado, in verbis (Id. 151526542 dos autos de origem): “De partida, a meu ver, a parte executada não faz jus à gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 147521149 a ID: 147521158) revela a percepção de renda mensal líquida incompatível com o benefício gracioso ora postulado. A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte devedora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o executado não faz jus ao benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § § 2o e 3o, DO CPC. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. GRATUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, podendo ser desconstituída por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra a situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1651849, 07125548520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte executada. Lado outro, à míngua de irresignação das partes, homologo o valor de avaliação do veículo penhorado consoante auto do ID: 100539898. Sem prejuízo, expeça-se mandado de remoção, destinando-o ao depósito público disponível, condicionado ao recolhimento das custas pertinentes pela parte credora (Ofício-circular n. 221/GC), em quinze dias. Após atendida a injunção, certifique-se e, em seguida, encaminhem-se os autos ao leiloeiro judicial com vistas à designação de data para a realização de ato expropriatório do automóvel em referência. Advirto que na primeira hasta, o valor não deve ser inferior ao da avaliação. Para a segunda hasta, se houver, o leilão deve ser realizado pelo maior lance oferecido, obedecido o patamar mínimo de 60% (sessenta por cento) dos valores fixados, em observância ao art. 891, do CPC, cabeça, do CPC/2015. Lado outro, determino, por ora, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD no período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias mantidas pelo devedor, observando o último montante apresentado (R$ 152.117,18). Intimem-se”. O Agravante alega, em suma, que não tem condições financeiras de custear as despesas processuais, sem afetar o seu sustento e o de sua família. Salienta que está em situação de superendividamento e aufere aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. Destaca que “os comprovantes de Imposto de renda juntados dizem respeito ao período em que o executado tinha um contrato de atividade, após ter ido para a reserva da Marinha, o que elevou seus rendimentos anuais, contudo, não reflete a realidade financeira do seu cotidiano”. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para lhe conceder justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão, confirmando a antecipação de tutela recursal. Sem preparo, conforme o artigo 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que seja agraciado com justiça gratuita. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela parte, com intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No presente caso, o indeferimento do benefício se fundamenta no fato de o Agravante receber rendimentos acima de 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regimento Geral de Previdência Social e de os gastos decorrentes de empréstimos e financiamentos não autorizarem a concessão de justiça gratuita. Na hipótese dos autos, consta que o ora Agravante recebeu rendimentos tributáveis de R$ 123.695,64 e R$ 125.245,89, nos anos de 2020 e 2021, respectivamente. Todavia, as declarações de imposto de renda não refletem, necessariamente, a situação vivenciada no momento, até porque o Agravante é militar da reserva e recebeu rendimentos líquidos de R$ 2.737,62 e R$ 2.842,56 nos meses de abril e julho de 2022, respectivamente. Verifica-se que o valor não é elevado se comparado com a média percebida pelos trabalhadores do País. Dessa forma, deve-se conceder o benefício, por tratar-se de interpretação que confere maior efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Além disso, há periculum in mora, porquanto o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá, em tese, comprometer o sustento do Agravante e de sua família. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo para deferir gratuidade de justiça ao ora Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora